Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Considerando que este Agravo de Instrumento foi remetido pela Justiça Federal, que reconheceu sua incompetência para o processamento e julgamento da ação originária e, por conseguinte, do presente recurso, determino a intimação do agravante para que indique o número dos autos da ação originária distribuída neste Tribunal de Justiça. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Cumpra-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora